Tribunal: TJPA
Processo: 0833379-04.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833379-04.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833379-04.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270

APELADA: BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SAÚDE. MEDICAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. FOLFOXIRI. CÂNCER DE CÓLON COM METÁSTESE HEPÁTICA. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA AUTORIZADO PELA ANVISA. DELIMITAÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO. VEDADA. TEMA Nº. 990 DO STJ. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,

movida por
BENEDITA SOLANGE MATOS DA COSTA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sua exordial (ID. n. 10739645 - Pág. 1/15) a autora narrou que foi diagnosticada com câncer de cólon direito EC IV, adenocarcinoma em ceco (ressecado) e metástases hepáticas, adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado em ceco e 1 lifonodo, e, que após 06 (seis) ciclos de quimioterapia de Folfoxiri e mais 06 (seis) ciclos complementares de Folfox, apresentou progressão da doença hepática, por essa razão recebeu em primeira linha o Folfoxiri e Bevacizumabe, em segunda linha o Folfox e Bevacizumabe e em terceira linha o Regorafenibe. Sendo necessário que o tratamento nesta etapa seja realizado com a medicação Folfoxiri, em razão de ter apresentado grande resposta inicial e boa performance status.

Proferida a sentença, os pedidos foram julgados procedentes e a ré/apelante foi condenada ao fornecimento da medicação requisitada e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais (ID. n. 10739737 - Pág. 1/5).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID. n. 10739741 - Pág. 1/15), em que alega: a existência de
error in judicando;
não ser o tratamento receitado o melhor à sua patologia, portanto, consistindo em um método inadequado, inclusive, oferecendo risco de morte à paciente, situação que descaracteriza qualquer ato ilícito praticado pela recorrente; ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o abalo psicológico, assim, descaracterizando o dano moral, em consequência não subsiste o dever de indenizar; a mera inadimplência contratual não gera indenização por dano moral; descabimento de condenação aos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em sua integralidade.

Intimada (ID. n. 10739745 - Pág. 1), a autora, aqui apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que reafirma o seu direito pleiteado e rechaça os argumentos recursais (ID. n. 10739746 - Pág. 1).

Recebida a apelação em ambos os efeitos, os autos foram remetidos ao Ministério Público (ID. n. 11285014 - Pág. 1), que, através de parecer, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID. n. 11770784 - Pág. 1/4).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre a obrigação da ré/apelante em fornecer a medicação FOLFOXIRI, e a ocorrência de ato ilícito que gerou o direito à indenização por danos morais.

Buscou a autora através da ação de obrigação de fazer o fornecimento do medicamento FOLFOXIRI, para o tratamento de câncer de cólon direito, EC IV com metástases hepáticas, pois após a realização de 12 (doze) ciclos de quimioterapia apresentou a progressão da doença, solicitando o oncologista da autora que ela fosse submetida a um novo tratamento com a medicação FOLFOXIR, por ter dado grande resposta inicial (ID. n. 10739647 - Pág. 4).

Inicialmente, consigno que a relação jurídica ora discutida tem natureza consumerista, por força do art. 2º e art. 3º, § 2º, ambos do CDC e, igualmente, da Súmula nº. 608 do STJ.

Definida a relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, com fulcro no art. 47 do CDC, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, em relação ao qual o aderente sequer pode influenciar na formação do contrato ou discutir as cláusulas pré-estipuladas pelo proponente.

Partindo desse pressuposto, por meio da leitura do cartão de beneficiária, a segmentação assistencial do plano é ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia (ID. n. 10739647 - Pág. 1), portanto, verifico que o plano de saúde escolhido dá cobertura para o fornecimento de medicamentos e a realização de sessões de quimioterapia, permitindo concluir que, caso fosse necessário e houvesse indicação médica para tanto, o fornecimento do fármaco FOLFOXIRI seria objeto de cobertura contratual.

Uma vez que a autora/apelada trouxe laudo médico em que comprova estar acometida de câncer de cólon direito - EC IV com metástase hepática, não respondendo a contento ao tratamento inicial, motivo pelo qual o médico oncologista solicitou o resgate da terapia com Folfoxiri, já que obteve boa resposta ao referido protocolo (ID. n. 10739647 - Pág. 4), subsiste a obrigação da apelante em arcar com a quimioterapia prescrita.

Importante consignar que a referida documentação possui legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do medicamento solicitado à preservação da saúde da autora. Trata-se de relatório produzido por profissional regularmente credenciado, e não há evidência nenhuma de inidoneidade.

No que pesem as razões recursais da ré/apelante, ela não trouxe aos autos elementos consistentes quanto ao possível uso
off-label,
não ter sido autorizado pela ANVISA ou não adotada pelo SUS como método terapêutico; ao contrário, o que há no caderno processual é a comprovação de fato constitutivo do direito da autora, ao ser descrita a necessidade da medicação para a preservação da sua vida e saúde.

O plano de saúde tem liberdade para escolher quais são as doenças e procedimentos acobertados pelo contrato, não podendo, contudo, delimitar qual o tipo de tratamento a ser utilizado. Nesse sentido, o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. . CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO REPETIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

3. "[...] à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 19/02/2019).

4. "[...]
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados"
(AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).

(...)

(AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Grifei)

Friso que, embora o entendimento no âmbito do STJ reconheça a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, foi ressalvada a hipótese que envolvam medicamentos utilizados para o tratamento do câncer, como pode se conferir do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (Grifei)

Ademais, nos termos do Tema nº. 990 do STJ que fixou a tese de que, “
As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA
”. Portanto, se conclui do julgado que, se o fármaco solicitado conta com o registro da ANVISA, a apelante está obrigada em fornecê-lo.

Especificamente em relação ao caso, a quimioterapia prescrita não apenas conta com registro junto à Agência de Vigilância Sanitária, bem como foi inserida nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia, do Ministério da Saúde do ano de 2014, o que reforça a obrigação da cooperativa de saúde a fornecer o tratamento solicitado.

Importante salientar que a previsão abstrata dos art. 6º e art. 196 da CF, que asseguram a todos o direito social à saúde, assim como a proteção do direito à vida como direito fundamental, mostram-se suficientes para a concessão do pedido, prevalecendo o direito à saúde sobre qualquer disposição contratual que a mitigue.

No que tange aos danos morais, ao contrário do que sustenta a apelante, a recusa à cobertura do medicamento prescrito pelo médico importou em clara violação à boa-fé objetiva (art. 4º, III do CDC).

Logo, os transtornos, as dores, o sofrimento experimentado não se limitaram à esfera do estritamente contratual, na medida em que afetada frontalmente a intimidade e a vida privada da vítima, ante a frustração do fiel cumprimento pela apelante da assistência médica contratada.

Aliás, os dissabores sofridos não demandam prova e são presumíveis na espécie, segundo o critério da inteligência comum ou ordinária, decorrente da indevida recusa pela apelante de medicamento essencial para conter o avanço da doença da contratante, a qual teve que se valer dos meios judiciais para ter acesso ao devido tratamento medicamentoso.

Segundo entendimento já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Desse modo, restou evidenciado nos autos a lesão aos direitos da personalidade da autora/apelada por conduta ilícita praticada pela apelante, gerando, assim, o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, como registra a boa doutrina e a jurisprudência pátria, este há de ser fixado tendo em vista dois pressupostos fundamentais, quais sejam, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, com o objetivo de assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e o efeito pedagógico que há de decorrer da condenação.

Nesse sentido, entendo que a fixação da indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pela autora/apelada, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Não sendo outro o posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000, 00 (sete mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico.
Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.930.942/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.) (Grifei)

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação, majorando os honorários sucumbenciais
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 20/08/2023